Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-22.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800842-22.2024.8.14.0201

APELANTE: SILVIO ROGERIO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. NEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha (art. 7º, I e II), fixando pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e indenização mínima por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu poderia ser excluída pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP); (ii) saber se está comprovado o dano psicológico necessário à configuração do art. 147-B do CP; (iii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, sem aumento indevido da pena-base; (iv) saber se é válida e proporcional a indenização por danos morais fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o reconhecimento da legítima defesa diante do conjunto probatório, que evidencia comportamento reiterado de agressões físicas e verbais por parte do réu, sem demonstração de agressão injusta ou uso moderado de meios de repulsa.

4. A prova oral colhida, corroborada por exame pericial e testemunhos coerentes, comprova o dano psicológico sofrido pela vítima, sendo desnecessária a prova técnica específica, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A dosimetria observou critérios legais, sendo a pena-base do crime de lesão corporal majorada por duas circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentadas (motivação possessiva e consequências permanentes).

6. Correta a fixação da indenização por danos morais em R$ 1.518,00, conforme entendimento pacificado de que o dano moral em violência doméstica é presumido (REsp 1643051/MS – Tema 983/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A configuração da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual e iminente, o que não se verifica no contexto de violência doméstica baseado em dominação e agressões reiteradas. 2. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) admite comprovação do dano emocional por meio de prova oral consistente, sendo desnecessária perícia técnica. 3. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica é presumida, nos termos do Tema 983 do STJ, sendo válido o arbitramento judicial de valor mínimo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 129, §13º, 147-B; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1643051/MS (Tema 983), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/10/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezessete do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SILVIO ROGÉRIO MARTINS DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 129, §13º e 147-B, ambos do CPB c/c Art. 7°, incisos I e II da Lei Maria da Penha, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto; bem como ao pagamento do montante de R$1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) à vítima, a título de indenização em face dos danos morais decorrentes da infração.

Narra a
peça incoativa
(ID 28857668):

“Consta dos presentes autos inquisitoriais que no dia 18/02/2024, às 22h00min, a Sra. E. C. DE L., foi vítima do crime de Lesão Corporal e Violência Psicológica no âmbito da violência doméstica, perpetrada pelo seu ex- companheiro, ora denunciado. Ademais, é pertinente destacar que o crime ocorreu na Passagem Tijuca, n° 97, CEP: 66813060, Bairro: Campina de Icoaraci, Belém-PA.

A vítima, em sede de polícia, relatou o relacionamento com o denunciado sempre foi conflituoso por motivos de agressão física e xingamentos, que lhe agredi com tapas, chutes e ressalta que possui uma lesão em seu braço fruto de uma agressão no passado. Acrescentou que às vezes o acusado lhe agrediu ele dizia que é a forma que ele trata uma mulher e que se a mulher quiser permanecer com ele tem que aceitar, diz que ele é lutador de boxe.

Declara que no dia do fato estava na residência de seu patrão e que estava fazendo diária, quando foi surpreendida com o investigado na frente da residência e que o mesmo começou a gritar na frente da residência do seu patrão, lhe acusava de traição e que andava com Jair (patrão). Nesse momento, se iniciou uma discussão entre o denunciado e o patrão da vítima, sendo que Jair mentiu para proteger a ofendida dizendo que estava em um relacionamento com a declarante.

Relata que ao chegar em sua residência a qual reside com o acusado, o chamou para ter uma conversa em relação ao ocorrido, ocasião em que esse iniciou uma discussão e que o citado lhe xingava: ‘ELE ME CHAMAVA DE DOIDA, QUE EU SOU SAFADA, VAGABUNDA, ME CHAMA DE CARALHO, PUTA, CACHORRA’ (textuais). Verbaliza que desferiu um tapa no braço do investigado para que parasse de lhe xingar pois a mãe da declarante estava presente, momento esse que o citado lhe deu um soco em seu rosto no lado esquerdo (possui marcas), que só não prosseguiu com a agressão pois a mãe da declarante apartou a briga. Assim, diz ter corrido para porta para ir a delegacia, mas foi impedida pelo denunciado que ficou na frente da porta e lhe pedia desculpas, pegou em seu rosto e dizia que não queria ter lhe agredido.

A vítima verbalizou ter ido para rua e chamado um moto-táxi e falado para o acusado que iria lhe denunciar, momento esse que o citado começou a lhe xingar no meio da rua: ‘ELE MANDAVA EU IR PRA CASA DO CARALHO E QUE EU ERA UMA CACHORRA’ (textuais). Relata ter retorna para sua residência no mesmo dia do ocorrido e que não o denunciou por temer por sua vida, acrescenta que está abalada psicologicamente e diz temer por sua vida quando o investigado tiver ciência da denúncia, pois afirma que o mesmo tem um histórico de agressividade e que já lhe ameaçou de morte se a mesma lhe denunciasse.

Ademais, no dia 08/02/2024 a vítima registrou Boletim de Ocorrência afirmando que o denunciado lhe pediu a quantia de R$ 50, 00 (cinquenta) reais para pagar uma dívida, mas a declarante não possuía, então ele passou a ofendê-la e chantageá-la com as seguintes textuais: ‘EU VOU EMBORA, QUE TU NUNCA TEM, ENFIA ESSE DINHEIRO NO TEU CÚ, EU NÃO PRECISO MAIS’ (textuais). Afirma ter se iniciado uma discussão e o investigado tentou lhe agredir fisicamente, contudo a filha do mesmo o impediu.

Por fim, a vítima em atendimento com assistente social, relatou que as discussões e desentendimentos se davam quando iam conversar devido a forma desrespeitosa que era tratada por ele, corroborando que constantemente era ridicularizada, menosprezada, insultada e humilhada com as seguintes textuais: ‘ELE ME CHAMAVA DE DOIDA, CACHORRA, MIOLO MOLE, VAGABUNDA, PUTA, DIZIA QUE IA ME INTERNAR NO HOSPÍCIO, ELE DIZIA QUE EU NÃO LAVAVA AS ROUPAS DELE DIREITO, QUE EU NÃO PRESTAVA PRA NADA’, que toda sessas práticas rebaixavam sua autoestima, além de que insinuava que ela possuía envolvimento amoroso com um homem na qual prestava serviço de faxina.”

Em
razões recursais
(ID 28857802), a defesa aduz a ocorrência de legítima defesa, sob alegativa de que o réu apenas reagiu a uma agressão injusta perpetrada pela vítima, de forma proporcional e moderada, o que atrairia a excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal.

Defende, ainda, a ausência de comprovação objetiva do dano psicológico alegado, elemento essencial à configuração do delito previsto no artigo 147-B do Código Penal. Ressalta, ademais, que a condenação se amparou unicamente na palavra da vítima, sem respaldo pericial ou técnico.

Questiona, outrossim, a dosimetria da pena, ao argumento de que a majoração da pena-base se deu com base em juízos subjetivos e não demonstrados nos autos, como a suposta motivação possessiva do réu e alegações não comprovadas de sequelas físicas da vítima.

Por fim, impugna o arbitramento da indenização por danos morais, por alegada desproporcionalidade em face da condição econômica do apelante, além de ausência de provas efetivas do dano alegado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 28857805), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão no feito na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do Pleito absolutório. Da tese de legítima defesa:

A tese defensiva de legítima defesa, tal como deduzida nas razões recursais, não encontra respaldo nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

A defesa sustenta que o réu apenas teria reagido, de maneira proporcional e moderada, a uma agressão injusta iniciada pela vítima, o que, em sua ótica, atrairia a incidência da excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal. Não obstante, essa narrativa não se sustenta diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O reconhecimento da legítima defesa, segundo previsão dos artigos 23, II, e 25 do Código Penal, exige a demonstração clara e objetiva da existência de uma agressão atual ou iminente, injusta, dirigida ao agente ou a terceiro, bem como a utilização moderada dos meios disponíveis para sua repulsa. Tal configuração, todavia, não se verifica no presente caso.

No caso, os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas presenciais, notadamente sua genitora e o seu empregador, revelam um padrão contínuo de violência verbal e física, reiteradamente praticado pelo réu no contexto de relacionamento íntimo com a ofendida.

A vítima E. C. de L. relatou ter mantido relacionamento de sete meses com o réu, período durante o qual foi reiteradamente agredida, humilhada e ameaçada. Afirmou que o réu lhe exigia dinheiro, a chamava de “doida”, “safada”, “vagabunda” e “cachorra”, a ofendia diante de terceiros e a pressionava financeiramente. Relatou que, no episódio específico dos autos, após ser abordada com gritos na casa de seu patrão, tentou conversar com o réu em sua residência, ocasião em que foi violentamente agredida com um soco no rosto, diante da própria mãe. Disse ter procurado apoio psicológico no CAPS e relatou medo constante, inclusive após a prisão do réu, que teria descumprido medidas protetivas e a perseguido no local de trabalho.

A testemunha MARGARIDA CONCEIÇÃO DE LEÃO, mãe da vítima, presenciou a agressão descrita nos autos e declarou que a filha desmaiou sobre seu corpo após receber o soco no rosto. Narrou episódios reiterados de violência verbal, ameaças e agressões físicas por parte do réu, que, segundo ela, chegou a expulsá-la de casa. Confirmou que a filha passou a viver em constante medo, buscou tratamento psicológico e apresentava sinais visíveis de abalo emocional.

Por fim, o empregador JAIR DA CONCEIÇÃO SOUZA confirmou que, no dia dos fatos, o réu apareceu em sua casa, onde a vítima prestava serviços, e passou a gritar, xingar e ameaçar, inclusive a ele próprio. Afirmou que a vítima relatava ser maltratada, viver sob pressão e estar profundamente abalada, situação que se agravou após as agressões.

Urge consignar que, a prova oral colhida em juízo, harmônica e coerente, ainda vem a ser reforçada por
documentação fotográfica das lesões (ID 28857648)
e, principalmente, por
Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2024.01.001860-TRA (ID 28857663 - Pág. 20),
que atesta a existência de trauma contundente em região facial e no antebraço direito da vítima, afastando qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência de agressão física concreta e injustificada.

A alegação de que o réu teria reagido a um tapa desferido pela vítima, isoladamente considerado, não pode ser interpretada como agressão injusta apta a justificar o uso de violência física intensa e direcionada ao rosto da ofendida. Ao contrário, as declarações das testemunhas dão conta de uma escalada de violência que partiu do réu, permeada por xingamentos humilhantes, comportamento controlador e ameaças, características típicas do ciclo de violência doméstica.

Ademais, a vítima descreve, com riqueza de detalhes e consistência temporal, diversas outras situações pretéritas em que foi submetida a condutas abusivas pelo apelante, o que compromete sobremaneira a tese de que os fatos narrados seriam resultado de um único ato impulsivo de revide. A invocação da legítima defesa exige demonstração inequívoca da presença simultânea de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e inexistência de excesso doloso ou culposo, o que manifestamente não se verifica no presente caso.

Assim, ausente prova cabal de que o réu foi vítima de agressão que exigisse resposta imediata e proporcional, e presentes, ao revés, indicativos robustos de violência unilateral, arbitrária e desproporcional, não há como reconhecer a excludente de ilicitude pleiteada.

Trata-se, em verdade, de argumento defensivo que visa reconfigurar artificialmente a dinâmica dos fatos para afastar a responsabilidade penal inequivocamente demonstrada nos autos.

2. Do crime do art. 147-B, do CPB. Tese de ausência de comprovação do dano psicológico:

Defende, ainda, a ausência de comprovação objetiva do dano psicológico alegado, elemento essencial à configuração do delito previsto no artigo 147-B do Código Penal. Ressalta, ademais, que a condenação se amparou unicamente na palavra da vítima, sem respaldo pericial ou técnico.

Todavia, a pretensão defensiva de afastamento da condenação pelo delito de
violência psicológica contra a mulher
, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação objetiva do dano emocional, não encontra respaldo jurídico à luz da doutrina e da jurisprudência majoritária, tampouco se sustenta diante do acervo probatório dos autos.

Dessarte, a configuração do delito em questão exige que a conduta do agente cause dano emocional à vítima que prejudique seu pleno desenvolvimento ou autodeterminação. Entretanto,
tal dano não exige, para sua constatação, a produção de laudo técnico ou avaliação pericial específica.
A violência psicológica, por sua natureza insidiosa e frequentemente invisível, manifesta-se por meio de elementos subjetivos, cuja demonstração é possível por intermédio da prova oral, especialmente o relato da vítima, cuja palavra, em casos de violência doméstica, assume valor probatório qualificado quando revestida de coerência, consistência e verossimilhança, como no presente caso.

Na espécie, a vítima, em juízo, expôs com riqueza de detalhes o ciclo de abusos a que foi submetida, revelando um quadro de humilhações reiteradas, xingamentos de cunho degradante, intimidações, controle financeiro, dependência afetiva forçada e ameaças de morte. Declarou estar em tratamento psicológico, fazer uso de antidepressivos e de medicamentos para dormir, frequentar o CAPS e viver em constante estado de temor, inclusive mudando de endereço e evitando a própria residência materna por medo do réu. Tais elementos, longe de constituírem meras percepções subjetivas isoladas, demonstram um quadro clínico de abalo emocional que transcende o mero dissabor de um conflito conjugal.

O depoimento da genitora da vítima, já estacado, corrobora integralmente esse cenário, confirmando o isolamento social, a imposição de domínio emocional e os traços de sofrimento psíquico. A testemunha Jair da Conceição Souza, por sua vez, confirmou a instabilidade emocional da vítima e relatou sua necessidade de apoio após os episódios de violência.

O conjunto dessas provas, portanto, revela com nitidez o dano psicológico sofrido, cuja demonstração independe de perícia, nos termos da jurisprudência pacificada.

Nesse sentido:
“O crime do art. 147-B do CP exige demonstração de dano emocional, sendo possível sua comprovação por meios diversos da prova pericial, como declarações da vítima e testemunhos que revelem o impacto psicológico da conduta do agressor.”
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801014-21.2021.8.14.0022 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025).

Ademais, exigir laudo técnico como condição de procedibilidade do tipo penal importaria em inviabilizar a tutela jurisdicional em inúmeras situações de violência doméstica, contrariando frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da mulher previstos na Constituição Federal e na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Nessa esteira, estando devidamente demonstrado nos autos o contexto reiterado de opressão emocional, dominação psíquica e manipulação, com consequente prejuízo à estabilidade mental da vítima, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de violência psicológica.

3. Da dosimetria da pena:

Questiona, outrossim, a dosimetria da pena, ao argumento de que a majoração da pena-base se deu com base em juízos subjetivos e não demonstrados nos autos, como a suposta motivação possessiva do réu e alegações não comprovadas de sequelas físicas da vítima.

O cálculo penalógico restou assim consignado:

“
a) CRIME DE AMEAÇA

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos não autos revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito não devem ser valoradas pois são típicas do caso.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois inerentes a natureza do tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena base em 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

De igual modo, não observo a presença da agravante ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, a sanção alcança o patamar de
06 (seis) meses de reclusão.

b) CRIME DE LESÃO.

Culpabilidade em grau normal, pois entendo que as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha agido com sentimento de posse, cobrando satisfações da vítima, aliado à reprodução de conduta inerente às situações de violência doméstica, o que autoriza o aumento da pena base.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada desfavorável, haja vista a vítima relatar que atualmente ainda sofre com as consequências da lesão sofrida, entre elas a perda da visão de um dos olhos.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, torno a sanção definitiva em
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o
concurso material
entre as condutas, procedo ao cúmulo material das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, e
TORNO DEFINITIVA A PENA FINAL DE 02 (DOIS) ANO, 02 (DOIS) MESES.

Com base nos arts. 33, § 2º, c do CP, 387, § 2º do CPP (detração) levando em consideração o somatório da pena aplicada, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, a partir do trânsito em julgado da presente sentença."
(grifei)

Da leitura do édito objurgado, conclui-se que a tese defensiva que postula a revisão da dosimetria da pena, sob o fundamento de que a majoração da pena-base se operou com base em juízos subjetivos e não demonstrados nos autos, não encontra respaldo jurídico ou fático suficiente para prosperar.

No que tange ao crime de
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B do Código Penal), constata-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base
no patamar mínimo legal
, precisamente em
06 (seis) meses de reclusão
, reconhecendo a
ausência de qualquer circunstância judicial desfavorável
. Não houve, portanto, exasperação punitiva a ser revista, tampouco vício lógico a ser sanado. Não foram reconhecidas agravantes, causas de aumento ou de diminuição, sendo a pena corretamente mantida em seu grau originário, razão pela qual
não há falar em excesso de punibilidade
.

Em relação ao crime de
lesão corporal qualificada pela violência doméstica
(art. 129, §13º, do Código Penal), a pena-base foi fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
(fato datado de
18 de fevereiro de 2024
, ou seja,
antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.994/2024).
Para tanto, foram consideradas
duas circunstâncias
desfavoráveis, que justificaram a exasperação do
quantum
basilar.

No tocante às
circunstâncias do crime
, o conjunto probatório, sobretudo os depoimentos prestados em juízo, evidencia que a conduta do réu foi movida por um sentimento de controle, ciúme possessivo e cobrança abusiva de comportamento da vítima, o que extrapola a mera dinâmica conflituosa e revela padrão de dominação típico da violência de gênero. Tal inferência encontra respaldo direto nas declarações da vítima e da testemunha Jair, empregador da ofendida, que relataram as reiteradas ofensas, invasões de espaço laboral, humilhações públicas e cobranças desproporcionais, tudo a demonstrar a tentativa do agente de submeter a vítima a seu domínio psicológico e relacional. Essa conduta revela
circunstâncias qualificadoras da reprovabilidade da ação
, não inerentes ao tipo penal, justificando sua valoração negativa.

Relativamente às
consequências do crime
, ainda que não haja laudo oftalmológico conclusivo acerca da perda total de visão, é firme o depoimento da vítima no sentido de que sofre
sequelas físicas permanentes
, bem como impacto direto em sua saúde emocional e funcionalidade cotidiana, inclusive com encaminhamento ao CAPS, prescrição de psicotrópicos e alteração drástica em sua rotina e local de moradia. O juízo de origem, ao valorar tais consequências como desfavoráveis, atuou com
base em elementos constantes dos autos e nos relatos coerentes da vítima e de sua mãe
, cujos testemunhos não foram infirmados por prova contrária eficaz.

Não se trata, portanto, de meras alegações subjetivas, mas de
narrativas harmônicas e detalhadas
, amparadas por documentos e por laudo de corpo de delito que confirma as lesões físicas.

Observe-se, ainda, que a pena-base foi exasperada
em patamar inferior à fração de 1/8 (um oitavo)
, usualmente adotada como critério de aumento para cada circunstância judicial desfavorável. Considerando que a pena cominada ao crime de lesão corporal qualificada, vigente à época dos fatos, variava entre
01 (um) e 04 (quatro) anos de reclusão
, o intervalo disponível para exasperação correspondia a
03 (três) anos
. Assim, o acréscimo de
08 (oito) meses
, aplicado na sentença em razão de duas vetoriais negativas, revela
moderado rigor punitivo e proporcionalidade na dosimetria
, compatível com os parâmetros jurisprudenciais para o tema.

Nessa conjuntura, diante da
regularidade formal e material da individualização judicial da pena
,
da inexistência de arbitrariedade na fundamentação do juízo sentenciante
, e
da inexistência de
error in judicando
ou
in procedendo
, a pretensão defensiva não encontra guarida.

4. Da indenização pelos danos morais:

Por fim, impugna a defesa o arbitramento da indenização por danos morais, por alegada desproporcionalidade em face da condição econômica do apelante, além de ausência de provas efetivas do dano alegado.

Improcedente o pedido.

Ao determinar o
quantum
indenizatório, pontuou o Juízo:

“Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, SILVIO ROGERIO MARTINS DA SILVA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito Reais), o qual valor será revertido em favor da vítima E. C. DE L..”

Cumpre salientar que,
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher
, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (REsp 1643051/MS – Tema 983)
, de que
o dano moral é presumido (
in re ipsa
)
. Nessa hipótese, uma vez comprovada a prática do crime e oportunizado o contraditório ao acusado,
dispensa-se a produção de prova específica do prejuízo psicológico
, sendo suficiente o próprio contexto dos autos para fixação de indenização mínima.

No presente caso, a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica foi amparada em farto acervo probatório, demonstrando, de forma inconteste, que a vítima
sofreu reflexos físicos e psíquicos das agressões perpetradas pelo réu
, como expressamente reconhecido na sentença.

Quanto ao argumento de desproporcionalidade do valor fixado, observa-se que o juízo sentenciante arbitrou indenização no montante de
R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais)
, valor que corresponde aproximadamente a
um salário-mínimo
, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao prudente arbítrio judicial. Não se trata de quantia exorbitante, mas de valor
compatível com a gravidade da conduta e os danos presumidos
causados à vítima, respeitando ainda a orientação jurisprudencial consolidada sobre o tema.

Desse modo,
não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório
, nem tampouco exigência de prova específica do dano moral em hipóteses como a dos autos, sendo medida de justiça e reparação mínima à ofendida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe

nego
provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025